Tribunal: TJDFT
Processo: 0721572-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0721572-14.2024.8.07.0016 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LMG LASERS - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, EMIL CARLOS SALOMAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Ao apresentar as contrarrazões (Id. 65974522), os Apelados suscitaram a preliminar de inovação recursal. Desse modo, em atenção ao disposto nos artigos 7o e 9o, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, acerca da preliminar de inovação recursal suscitada pelos Apelados. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora